Tribunal: STJ
Processo: 0802290-15.2026.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234582 - RN(2026/0104846-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L M O DA S (PRESO)
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN19265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
O
HABEAS CORPUS.
RGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante decretada no âmbito de
habeas corpus
ação penal em que se apuram delitos relacionados à integração em organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos elementos colhidos em
quebra de sigilo de dados telemáticos (relatório de análise de evidência, comunicações sobre
tráfico de drogas, vínculo com facção criminosa, mensagem indicando o agravante como
destinatário de entorpecente e existência de outras ações penais em curso), não obstante a
alegação defensiva de ausência de indícios de autoria, impossibilidade de emissão de comandos
a partir do cárcere e falta de contemporaneidade dos motivos.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias concretas e dos
requisitos dos arts. 282 e 319 do CPP, seria possível substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, proibição de contato com outros
investigados e recolhimento domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador reafirma que o decreto de prisão preventiva encontra respaldo no
do
art. 312
CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria derivados de quebra
judicial de sigilo de dados telemáticos, consolidados em relatório de análise de evidência que
detalha comunicações sobre quantidades e valores de drogas, logística de entrega, hierarquia
interna da organização criminosa e inserção dos investigados em grupo de WhatsApp vinculado
à facção criminosa.
5. A decisão ressalta que a mensagem de
na qual o agravante é mencionado como
11/1/2025,
destinatário de 100 gramas de entorpecente, somada aos elementos relativos à atuação
Documento eletrônico VDA56733031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 18b2e55c-dcd2-4925-936f-c276b3e25b99

estruturada e habitual, com divisão de tarefas e possibilidade de coordenação a partir do interior
do estabelecimento prisional, evidencia a contemporaneidade dos riscos e o
,
periculum libertatis
afastando a tese de impossibilidade fática de autoria e de ausência de indícios concretos.
6. Considera-se que a segregação em estabelecimento prisional não afasta, por si só, a
possibilidade de participação em atividades criminosas, em especial em crimes de tráfico de
drogas e associação, e que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização
criminosa constitui fundamento idôneo de garantia da ordem pública para a prisão preventiva,
em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
7. A existência de outras ações penais em curso em desfavor do agravante é valorada como
elemento adicional de risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do
§ 3o, IV, do
art. 312,
CPP, reforçando a necessidade da custódia cautelar para a proteção da ordem pública.
8. Conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem
suficientes para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das imputações, da
inserção do agravante em estrutura criminosa organizada e da sua periculosidade evidenciada, de
modo que a manutenção da prisão preventiva se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva de investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas e à lavagem de capitais está devidamente justificada na garantia da ordem pública quando
fundada em elementos concretos obtidos em quebra de sigilo de dados telemáticos, que revelem
comunicações sobre o comércio ilícito de entorpecentes, estrutura hierárquica e vínculo com
facção criminosa, ainda que haja coordenação a partir do interior do sistema prisional.
2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do risco à
ordem pública demonstrado por elementos recentes da investigação, não se confundindo com a
data da prática dos fatos, e pode ser evidenciada por comunicações recentes envolvendo o
agravante e por sua atuação habitual e estruturada em esquema criminoso.
3. A existência de outras ações penais em curso pode ser considerada, em conjunto com demais
elementos, como indicativo de risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção
da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta das
imputações, a inserção em organização criminosa e a periculosidade do agente revelam que a
ordem pública não estaria suficientemente acautelada com a sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312,
e § 3o, IV, 313 e 315, § 1o;
, arts. 33 e 35;
caput
Lei n. 11.343/2006
,
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no
95.024/SP,
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2025, DJe
999.068/RO,
30.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida
213.962/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no
HC
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
998.742/SP,
do TJRS), j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
926.668/RS,
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta
951.535/RJ,
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA56733031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 18b2e55c-dcd2-4925-936f-c276b3e25b99

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 18b2e55c-dcd2-4925-936f-c276b3e25b99

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234582 - RN(2026/0104846-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L M O DA S (PRESO)
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
O
HABEAS CORPUS.
RGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante decretada no âmbito de
habeas corpus
ação penal em que se apuram delitos relacionados à integração em organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos elementos colhidos em
quebra de sigilo de dados telemáticos (relatório de análise de evidência, comunicações sobre
tráfico de drogas, vínculo com facção criminosa, mensagem indicando o agravante como
destinatário de entorpecente e existência de outras ações penais em curso), não obstante a
alegação defensiva de ausência de indícios de autoria, impossibilidade de emissão de comandos
a partir do cárcere e falta de contemporaneidade dos motivos.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias concretas e dos
requisitos dos arts. 282 e 319 do CPP, seria possível substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, proibição de contato com outros
investigados e recolhimento domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

4. O órgão julgador reafirma que o decreto de prisão preventiva encontra respaldo no
do
art. 312
CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria derivados de quebra
judicial de sigilo de dados telemáticos, consolidados em relatório de análise de evidência que
detalha comunicações sobre quantidades e valores de drogas, logística de entrega, hierarquia
interna da organização criminosa e inserção dos investigados em grupo de WhatsApp vinculado
à facção criminosa.
5. A decisão ressalta que a mensagem de
na qual o agravante é mencionado como
11/1/2025,
destinatário de 100 gramas de entorpecente, somada aos elementos relativos à atuação
estruturada e habitual, com divisão de tarefas e possibilidade de coordenação a partir do interior
do estabelecimento prisional, evidencia a contemporaneidade dos riscos e o
,
periculum libertatis
afastando a tese de impossibilidade fática de autoria e de ausência de indícios concretos.
6. Considera-se que a segregação em estabelecimento prisional não afasta, por si só, a
possibilidade de participação em atividades criminosas, em especial em crimes de tráfico de
drogas e associação, e que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização
criminosa constitui fundamento idôneo de garantia da ordem pública para a prisão preventiva,
em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
7. A existência de outras ações penais em curso em desfavor do agravante é valorada como
elemento adicional de risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do
§ 3o, IV, do
art. 312,
CPP, reforçando a necessidade da custódia cautelar para a proteção da ordem pública.
8. Conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem
suficientes para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das imputações, da
inserção do agravante em estrutura criminosa organizada e da sua periculosidade evidenciada, de
modo que a manutenção da prisão preventiva se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva de investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas e à lavagem de capitais está devidamente justificada na garantia da ordem pública quando
fundada em elementos concretos obtidos em quebra de sigilo de dados telemáticos, que revelem
comunicações sobre o comércio ilícito de entorpecentes, estrutura hierárquica e vínculo com
facção criminosa, ainda que haja coordenação a partir do interior do sistema prisional.
2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do risco à
ordem pública demonstrado por elementos recentes da investigação, não se confundindo com a
data da prática dos fatos, e pode ser evidenciada por comunicações recentes envolvendo o
agravante e por sua atuação habitual e estruturada em esquema criminoso.
Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

3. A existência de outras ações penais em curso pode ser considerada, em conjunto com demais
elementos, como indicativo de risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção
da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta das
imputações, a inserção em organização criminosa e a periculosidade do agente revelam que a
ordem pública não estaria suficientemente acautelada com a sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312,
e § 3o, IV, 313 e 315, § 1o;
arts. 33 e 35;
caput
Lei n. 11.343/2006,
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no
95.024/SP,
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2025, DJe
999.068/RO,
30.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida
213.962/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no
HC
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
998.742/SP,
do TJRS), j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
926.668/RS,
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta
951.535/RJ,
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que
L. M. O. DA S.
negou provimento ao recurso ordinário em
(e-STJ, fls. 985-991).
habeas corpus
Alega a defesa, em suma: i) premissa fática equivocada na decisão agravada, ao
afirmar, de modo genérico, a possibilidade de emissão de comandos do interior do sistema
prisional, sem qualquer elemento concreto que demonstre que o agravante tinha acesso a meios
de comunicação ou os utilizava para fins ilícitos; ii) ausência de indícios suficientes de autoria,
pois a única referência é uma mensagem de 11.01.2025, obtida do telefone de terceiro, que
apenas menciona o agravante como destinatário de 100 gramas de entorpecente, constituindo
prova por referência, sem demonstração de participação ativa, comando ou negociação, além da
menção à sua presença no grupo de WhatsApp “Sintonia Geral JC” sem comprovação de
atuação ou ciência; iii) ausência de contemporaneidade dos motivos da preventiva, por se
lastrear em elementos pretéritos — Relatório de Análise de Evidência no
e mensagem
008/2024
de 11.01.2025 — sem apontar fato novo ou atual que justifique a medida em março de 2026, em
violação aos artigos 312, § 2o, e 315, § 1o, do Código de Processo Penal; iv) fundamentação
genérica na gravidade abstrata dos delitos e na garantia da ordem pública, sem motivação
individualizada e sem análise concreta da situação do agravante, inclusive ao indeferir medidas
Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

cautelares diversas com justificativa estereotipada, em afronta ao artigo 315 do CPP e ao artigo
282, § 6o, do CPP; v) inadequação do uso de ações penais em curso como indicativo de
habitualidade criminosa para, por si, sustentar o
, sem demonstração de risco
periculum libertatis
atual e concreto; e vi) insuficiência da fundamentação para afastar medidas cautelares do artigo
319 do CPP, pois não houve exame individualizado da adequação de alternativas como
monitoramento eletrônico, proibição de contato e recolhimento domiciliar.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado,
com expedição de alvará de soltura e eventual aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"O Tribunal de origem consignou o seguinte:

"O pleito não merece acolhimento.
A tese defensiva de impossibilidade material, por o paciente estar recolhido ao
sistema prisional, não afasta, por si, o
Ora, é possível a atuação
fumus comissi delicti.
e a emissão de comandos do interior do sistema carcerário, com o uso de terceiros e
de terminais telefônicos, como ficou comprovado ter ocorrido no caso concreto.
Consta expressamente da decisão (Id 36572913, págs. 64-68) que a materialidade e os
indícios suficientes de autoria encontram respaldo no Relatório de Análise de
Evidência no
a
elaborado a partir de quebra judicial de
008/2024-NAI/SI/85 DP/PCRN,
sigilo de dados telemáticos, no qual foram identificadas comunicações entre os
investigados relativas à entrega e distribuição de entorpecentes, com menção à
hierarquia interna da organização criminosa:

A materialidade do delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n.o
) e da
11.343/2006
associação para o tráfico (artigo 35 da mesma lei) está evidenciada pelo Relatório de
Análise de Evidência n.o
a
que apresentou vasta
008/2024-NAI/SI/85
DP/PCRN,
documentação obtida a partir da quebra de sigilo de dados autorizada judicialmente.
As mensagens extraídas do aparelho telefônico de J A revelam trocas de informações
detalhadas sobre o comércio de drogas, incluindo registros de quantidades, valores,
logística de entrega e referência à hierarquia criminosa. Além disso, a extração de
dados forneceu imagens de entorpecentes pesados e prontos para comercialização,
reforçando a prática habitual e reiterada do tráfico de drogas. No que se refere aos
indícios de autoria, há elementos robustos a apontar J A e L M como partícipes do
esquema criminoso investigado. As conversas travadas entre ambos demonstram
Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

claramente a relação de fornecimento e distribuição de drogas ilícitas, sendo J A o
responsável por repassar as substâncias para L M, que realizava a venda direta a
consumidores finais. Em diversas passagens, J A menciona a necessidade de
autorização de um terceiro para a liberação de entorpecentes, evidenciando que faz
parte de uma estrutura hierárquica criminosa. Ademais, os investigados integram o
grupo de WhatsApp “Sintonia Geral JC”, composto por membros da facção Sindicato
do Crime RN, organização conhecida pelo controle do tráfico na região de João
A participação em tal grupo não se dá de forma fortuita ou acidental, mas
Câmara/RN.
sim como meio de comunicação estruturado para coordenação das atividades
criminosas. Essa vinculação reforça os indícios de que ambos não apenas praticavam
os crimes imputados, mas o faziam de maneira associada e organizada, com divisão
de funções e subordinação a superiores dentro da estrutura criminosa. Outro aspecto
relevante é o histórico criminal dos investigados. J A responde a diversos processos
por crimes análogos e já foi alvo de medidas socioeducativas, o que indica sua
reiteração delitiva. L M, por sua vez, também possui antecedentes relacionados ao
tráfico de drogas e foi recentemente preso em flagrante com substâncias entorpecentes
embaladas para venda. Esses elementos demonstram não apenas os indícios de
autoria, mas a periculosidade concreta dos investigados, justificando a necessidade de
sua segregação cautelar.

As circunstâncias fáticas delineadas evidenciam que a imputação não se ampara em
referência isolada ou genérica, mas em conjunto de elementos concretos extraídos de
dados telemáticos regularmente obtidos, incluindo conversas detalhadas sobre
quantidades de entorpecentes, valores, logística de entrega, menções à necessidade de
autorização de superior hierárquico e inserção em grupo de WhatsApp vinculado à
facção Sindicato do Crime RN.
Consta, ainda, registro específico de mensagem datada de 11 de janeiro de 2025, na
qual o paciente é expressamente mencionado como destinatário de 100 gramas de
entorpecente, além de elementos que indicam atuação estruturada e habitual no
esquema investigado, com divisão de tarefas e inserção em dinâmica associativa
voltada ao tráfico ilícito de drogas.
As circunstâncias jurídicas ora abordadas não passaram despercebidas da digna
autoridade impetrada. Com efeito, a decisão que manteve a prisão preventiva (Id
36572912) mencionou que a segregação em estabelecimento prisional não induz, por
si só, à impossibilidade de participação em atividades criminosas, sobretudo em
delitos de tráfico e associação, nos quais lideranças podem coordenar operações de
dentro do sistema carcerário.
A autoridade impetrada também destacou a habitualidade criminosa e a inserção dos
investigados em estrutura organizada vinculada à facção denominada Sindicato do
Crime RN, ressaltando que a medida extrema permanece necessária para resguardar a
ordem pública e coibir a reiteração delitiva.
Constato, ainda, que o paciente responde a outras ações penais, circunstância que
evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública, nos termos do
§3o, IV, do Código de Processo
art. 312,
Penal.
Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

Concluo, portanto, que o decreto prisional apresenta fundamentação concreta, baseada
em elementos extraídos da investigação policial, não se tratando de decisão genérica
ou desprovida de lastro indiciário.
Assim, não restou evidenciada a alegada impossibilidade fática da autoria atribuída ao
paciente, mas mera insurgência quanto à valoração dos elementos informativos
colhidos na investigação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, em consonância com o parecer da 14a Procuradoria de Justiça, voto
por conhecer e denegar a ordem." (e-STJ, fls. 965-967; sem grifos no original)

Nos termos do
do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do
art. 312
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das
imputações — integração em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e
lavagem de capitais — apuradas no processo no 0802004-85.2025.8.20.5104, a partir
de elementos extraídos de quebra judicial de sigilo de dados telemáticos e
consolidados no Relatório de Análise de Evidência no
a
008/2024-NAI/SI/85
o qual descreve comunicações detalhadas sobre quantidades, valores,
DP/PCRN,
logística de entrega, menção à hierarquia interna da organização e inserção dos
investigados no grupo de WhatsApp “Sintonia Geral JC”, vinculado à facção
Sindicato do Crime RN.
Consta, ainda, registro específico de mensagem datada de 11 de janeiro de 2025, na
qual o recorrente é expressamente mencionado como destinatário de 100 gramas de
entorpecente, além de elementos que indicam atuação estruturada e habitual, com
divisão de tarefas e coordenação possível a partir do interior do estabelecimento
prisional, circunstâncias que evidenciam materialidade e indícios suficientes de
autoria, a contemporaneidade dos riscos e a possibilidade concreta de reiteração
delitiva.
O acórdão recorrido, ao manter a prisão preventiva, destacou que a segregação em
estabelecimento prisional não induz, por si, à impossibilidade de participação em
atividades criminosas, sobretudo em delitos de tráfico e associação, ressaltando a
habitualidade criminosa, a vinculação à facção e a necessidade da medida extrema
para resguardar a ordem pública, inclusive por o recorrente responder a outras ações
penais.
Nesse exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida
por esse Superior Tribunal de Justiça, entende que “a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n.
Rel.
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, DJe
citado no AgRg no HC n.
Rel.
20/2/2009,
999.068/RO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
integrar organização criminosa, conforme
o, § 2o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva,
inexistência de indícios concretos de periculosidade ou risco à ordem pública, e
destacou a necessidade de cuidar de filha menor com Transtorno do Espectro Autista.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência de periculosidade e a
necessidade de cuidados com filha menor.
4. Outra questão é se a prisão domiciliar seria aplicável, dado o estado de saúde da
filha do agravante.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida com base na reincidência do agravante e no risco
concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência do STJ sustenta que a prisão preventiva é justificada para
interromper a atuação de integrantes de organização criminosa.
7. A alegação de necessidade de cuidados com a filha não foi comprovada como
imprescindível, não justificando a substituição por prisão domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir
a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa. 2. A alegação de
necessidade de cuidados com filho menor deve ser comprovada como imprescindível
para justificar prisão domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 315; Lei n. 12.850/2013,
o, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
art. 2
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
682.732/SP,
STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
23/11/2021;
143.584/RS,
STF,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
20/04/2021;
HC 95024/SP,
20/2/2009.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
213.962/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DELITOS DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E USO DE DOCUMENTOS
FALSOS EM CONTINUIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, decretada pela suposta prática dos
Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

crimes de falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos em
continuidade (art. 297, caput,
o
na forma do
do Código Penal).
c/c art. 304,
art. 71
2. A parte agravante sustenta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva,
alegando extemporaneidade da medida, riscos à integridade física e à saúde, e
possibilidade de prisão domiciliar por ser mãe de filha menor de 12 anos. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da
agravante é justificada pela garantia da ordem pública e pela periculosidade concreta,
considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a
prisão preventiva.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, em razão de alegadas patologias graves da agravante que
exigem cuidados médicos específicos. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem
pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto
envolvimento com organização criminosa.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui
fundamentação idônea para a prisão preventiva.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao
momento da prática criminosa.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação
inequívoca de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o
que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia
da ordem pública e pela periculosidade concreta do agente. 2. A substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar requer comprovação de grave doença e
impossibilidade de tratamento no sistema prisional".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
998.742/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
26/6/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agente indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
926.668/RS,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Og
26/3/2025,
8/4/2025;
951.535/RJ,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
" (e-STJ, fls.
27/11/2024,
2/12/2024.
958-991)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

Documento eletrônico VDA55876970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: f4397378-5796-410a-9511-174f927eec9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 234.582 / RN
Número Registro: 2026/0104846-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08020048520258205104 08022901520268200000 8020048520258205104 8022901520268200000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L M O DA S (PRESO)
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN19265
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L M O DA S (PRESO)
ADVOGADO : VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN19265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56707034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: b0f004a9-51a1-4729-afb5-db1f2251ae17

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: b0f004a9-51a1-4729-afb5-db1f2251ae17